Tribunal: TJMT
Processo: 1026515-72.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026515-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAURO FERREIRA LEITE - CPF: 396.199.401-30 (AGRAVADO), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE – VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

O valor fixado é considerado adequado para a realização do trabalho, não se mostrando oneroso para a parte recorrente arcar e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação Ordinária de Cobrança nº 0000092-74.2009.811.0003, determinou a realização de perícia, arbitrando os honorários periciais no importe de R$ 13.545,00.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- sem desmerecimento do trabalho técnico a ser realizado, o valor de R$13.575,00 (treze mil quinhentos e setenta e cinco reais) é excessivo, uma vez que ações que envolvem Planos Econômicos são ações consideradas de pequeno grau de dificuldade, motivo pelo qual requer seja o mesmo revisto, para que a produção de tal prova não seja dificultada.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, requer a redução dos honorários periciais.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito ativo foi concedido, a fim de reduzir os honorários periciais para R$2.000,00 (dois mil reais).

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 195519695.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

O valor dos honorários periciais deve ser arbitrado pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, é notória a importância da prova pericial ao longo da instrução processual, visto que o magistrado não possui conhecimentos ilimitados, necessitando constantemente de auxílio de peritos de sua confiança para o exame de questões técnicas, inclusive realização de cálculos, permitindo-lhe que, na formação de sua convicção, possa alcançar a verossimilitude real.

A par disso, levando-se em conta que não existem regras expressas quanto à fixação dos honorários periciais, ao arbitrá-los, deve o MM. Juiz ajustar a referida verba de forma razoável, sob pena de conferir à parte um ônus insuportável, que poderá tolher o seu direito à produção da prova técnica pretendida, muitas vezes indispensável à solução da lide.

Destarte, impende destacar que a fixação dos honorários do perito é ato privativo do juiz que considerará, para tanto, critérios tais como a complexidade, o tempo e a especificidade do trabalho a ser realizado.

É cediço que a remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância dos princípios do razoável e proporcional, levando em conta fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

Na situação em exame, percebe-se que a importância arbitrada para a remuneração do perito mostra-se adequada, considerando que se trata de uma prova pericial que demanda um conhecimento técnico apurado, cálculos complexos de inúmeras horas de trabalho.

O objeto da perícia se refere a cobrança da diferença de expurgos inflacionários de quantia elevada, de modo que os honorários periciais fixados em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) se mostra acertado, mormente pela quantia posta em debate.

Além disso, o perito judicial é indicado por ser o profissional de confiança do juízo, e que exercendo uma função transcendente aos interesses dos particulares, tendo em vista que os trabalhos demandam conhecimento técnico-científico aprimorado.

Então, busca-se, por meio da perícia, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão apresentada em Juízo, mas também para atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Humberto Theodoro Júnior, em lição acerca dos auxiliares da justiça e, em especial, sobre o perito, expõe que:

"
Uma vez nomeado pelo Juiz, o perito, aceitando o encargo, investe-se, independentemente de compromisso, em função pública e assume 'o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência' (art. 146). [...]
" (Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 212).

Sendo assim, por tudo que consta nos autos, tenho que o valor de R$13.545,00 é adequado e proporcional para a realização do trabalho, pois não se mostra oneroso para a parte recorrente e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024